Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716271-04.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEIRIFRAN LIMA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: FRANCICLAYTON LIMA COSTA, FRANCIMEIRI COSTA LIMA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por MEIRIFRAN LIMA COSTA (ré), por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da CURADORIA ESPECIAL, em face de sentença (Id. 20126955 – pp. 1/5) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos, julgou procedentes os pedidos autorais. Irresignado com a sentença, apela a parte ré nas razões de recurso de Id. 20126959 – pp. 1/7. Após o oferecimento de contrarrazões pela parte autora/apelada Id. 20126965 – pp. 1/4, os autos foram encaminhados a este eg. TJDFT. Posteriormente, por meio da petição de Id. 20772830 – p. 1 e Id. 20772831 – pp. 1/4, sobreveio aos autos termo de acordo extrajudicial entabulado entre as partes, no qual também foi informado que a parte ré/apelante, até então representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da CURADORIA ESPECIAL, constituiu advogada para representa-la nos presentes autos. É o relatório. DECIDO. Conforme petição de Id. 20772830 – p. 1 e Id. 20772831 – pp. 1/4, as partes, requerem a homologação do acordo extrajudicial. Saliento ainda que, os advogados das partes subscritores do referido termo de acordo (Id. 20772831 – pp. 1/4) e com anuência expressa em petição a parte (Id. Id. 20875194 – p. 1) possuem poderes específicos para transigir, consoante procurações de Id. 20126895 – p. 1 e 20772831- p.7. Estando os direitos transacionados no âmbito da disponibilidade das partes, com fulcro nos arts. 840 e seguintes do Código Civil, HOMOLOGO O ACORDO noticiado para que produza os efeitos jurídicos almejados. Por consequência extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT e JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação interposto no Id. 20126959 – pp. 1/7. Consta do acordo que a parte ré arcará com as custas finais e os honorários advocatícios (Id. 20772831 – pp. 1/4). Retire-se de pauta de julgamento. Intimem-se. Diante da informação de quitação do débito e transferência de propriedade do imóvel localizado na QNN 01, conjunto “E”, lote 05, Ceilândia/DF, de matrícula no 31.054, registrado no Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis da Ceilândia/DF pela parte demandada nos termos acordados, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e após baixem os autos ao juízo de origem, para demais providências, se houver. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora